Tribunal: TJMT
Processo: 0006707-33.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006707-33.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – DEPÓSITO DO VALOR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O depósito judicial do débito tributário não implica a extinção da execução fiscal, porquanto não tem o condão de extinguir a obrigação, o que só se verifica após a quitação do débito.

2. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Carlos Augusto Ferrari, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA
, que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma foi juntado comprovante de pagamento do FUNJUS no valor da execução, todavia, não houve alvará de levantamento do valor, de modo que não poderia ser extinta a execução.

Assevera que
antes da extinção do feito os valores devem ser efetivamente transferidos para a conta do exequente e deve ser novamente dada vista dos autos à exequente para que se manifeste a respeito do valor transferido se seria o suficiente ou se haveria saldo remanescente a ser executado.

Ao final, pugna pela anulação da sentença. (Id. 28198456)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra a sentença proferida pelo magistrado
a quo
que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Ressai dos autos que o Apelante ajuizou, em 23/05/2006, Ação de Execução Fiscal em desfavor de
CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 2.733,66
(dois mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), inscrito na
CDA no 201517425
.

Com efeito, a controvérsia reside na possibilidade de extinção da execução fiscal com o parcelamento feito entre as partes.

Pois bem, em execução fiscal a extinção do feito deve ocorrer quando, a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção da dívida, o credor renunciar ao crédito ou ocorrer a prescrição intercorrente, conforme se denota do artigo 924 do CPC.

In casu
, a executada informa não houve a transferência dos valores depositados no FUNJUS e não houve a quitação do débito. (Id. 28198456)

Nessa situação, conforme estabelece o parágrafo VI, do artigo 151 do CTN, os autos devem ser suspensos e não extintos como ocorreu, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal :

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ANTES DA CONVERSÃO EM RENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta pelo INMETRO em face da sentença que julgou extinta a execução, por entender satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios. 2. Extrai-se dos autos que o Executado, devidamente citado, apresentou em Juízo o comprovante de pagamento do débito através de deposito judicial. 3. Intimado para falar sobre a quitação do débito, o Apelante informou que o mesmo não foi totalmente adimplido, além de requerer, caso o valor tivesse sido depositado em juízo, que fosse informado para apresentar os dados necessários à conversão em renda. 4. Ao proferir a sentença, o Juiz considerou que, em caso de quitação da dívida existente, somente restaria a extinção do processo, com resolução de mérito. 5. Revela-se devida a irresignação da Autarquia Apelante, porquanto não poderia o Juiz ter julgado extinto o feito antes da conversão em renda do valor depositado, sem que lhe fosse dada a oportunidade de verificar se teria havido a satisfação integral do crédito, ou se existiria, ainda, algum saldo remanescente a ser executado, considerando, sobretudo, que a execução se dá no interesse do credor. 6. Apelação provida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular seguimento da Execução Fiscal. (TRF-5 - AC: 08000091820194058202, Relator: Desembargador Federal Cid Marconi, Data de Julgamento: 18/05/2020, 3a Turma)

No mesmo sentido vem se manifestado este Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO DE PARCELAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dado que o parcelamento, na forma do art. 151, I, do Código Tributário Nacional, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário durante o período em que é levado a efeito até o pagamento total da dívida ou eventual descumprimento do acordo, torna-se impossível, como corolário, o prosseguimento da execução fiscal já ajuizada, que também deverá permanecer suspensa
. (N.U 0001606-13.2001.8.11.0013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/1/2019, publicado no DJE 30/1/2019).(N.U 0004143-40.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO - DÉBITO NÃO QUITADO NA INTEGRALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

Se a adesão ao parcelamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.
(AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017).

(N.U 0001082-28.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Partindo dessas premissas, não poderia o magistrado
a quo
extinguir o feito, mormente porque o depósito judicial do valor integral do crédito tributário tem o efeito de suspender a sua exigibilidade nos termos do art. 151, II do CTN.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para o fim de reformar a sentença objurgada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o pagamento integral do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021